Tribunal: TJSP
Processo: 1009788-71.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009788-71.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARIA DO CARMO VIEIRA PIRES, ROSSANA MURACA BUTTURINI, REGINA
APARECIDA JESUS IGNACIO FRANCISCHINI, MARLI MITSUKO YASSUTAKI
IZAIAS, MARLENE DE OLIVEIRA CESAR, MARIA MARINETE DA SILVA,
TELMA RAMPAZZO BENITES, SUELI DRUKIER, MARIA HELENA DE SOUSA,
MARIA APARECIDA RUFINO, MARCIA APARECIDA MODESTO, MARCIA
APARECIDA DA SILVA CUNHA, LUCIA MARIA SOARES DA CUNHA, LIDIA
GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DE MOURA,
CHARLES DUMONT DESO, IOLANDA PEREIRA DE SOUZA, HUMBERTO CESAR
PEREIRA, HUGO JOSE DE MELO FILHO, HELOISA HELENA CANDIDA DUTRA,
HELENA MONHOZ ROSEGHINI, IVONE GOMES RIBEIRO BERTONI, EUGENIA
SAKALAUSKAS NICOLLETTI, DEISE RODRIGUES, CLEUSA DA SILVA, CLEUSA
APARECIDA MENDES, ANTONIO LUIZ PORTO, ANTONIO CARLOS BELEM,
ELIZETE EUNICE DE SOUSA e EDI MARLENE LAZARO, é embargado FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO- FESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009788-71.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 35.106
Embargos de Declaração no 1009788-71.2014.8.26.0053/50000
Embargante: Charles Dumont Deso e outros
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão, no que
se refere à responsabilidade pelos encargos da sucumbência.
Reconhecimento. Diante da modificação do julgado anterior, com
reconhecimento de aplicação do IPCA-E para correção monetária,
impõe-se o restabelecimento do critério definido na sentença
quanto aos honorários advocatícios. Embargos acolhidos.
CHARLES DUMONT DESO, MARIA DO CARMO VIEIRA
PIRES, ROSSANA MURACA BUTTURINI, REGINA APARECIDA JESUS IGNÁCIO
FRANCISCHINI,
MARLI MITSUKO YASSUTAKI IZAIAS, MARLENE DE
OLIVEIRA CESAR, MARIA MARINETE DA SILVA, TELMA RAMPAZZO BENITES,
SUELI DRUKIER, MARIA HELENA DE SOUSA, MARIA APARECIDA RUFINO,
MARCIA APARECIDA MODESTO, MARCIA APARECIDA DA SILVA CUNHA,
LUCIA MARIA SOARES DA CUNHA, LIDIA GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA,
MARIA APARECIDA DE MOURA, IOLANDA PEREIRA DE SOUZA, HUMBERTO
CESAR PEREIRA, HUGO JOSÉ DE MELO FILHO, HELOISA HELENA CANDIDA
DUTRA, HELENA MUNHOZ ROSEGHINI, IVONE GOMES RIBEIRO BERTONI,
EUGÊNIA SAKALAUKAS NICOLLETTI, DEISE RODRIGUES, CLEUSA DA SILVA,
CLEUSA APARECIDA MENDES, ANTONIO LUIZ PORTO, ANTONIO CARLOS
BELEM, ELIZETE EUNICE DE SOUZA e EDI MARLENE LAZARO opuseram os
presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, alegando que o acórdão de fls. 232/234, ao modificar parcialmente o julgado
anterior, incorreu em vício de omissão, porque não se pronunciou sobre a
responsabilidade pelos encargos da sucumbência.
É o relatório.
Assiste razão aos embargantes.
A sentença havia julgado procedentes os embargos à execução
apresentados pela Fazenda Estadual, determinando a aplicação da Lei n. 11.960/2009 em
relação aos juros e correção monetária, com condenação dos embargados (exequentes) no
pagamento de honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% sobre o valor da
causa.
O acórdão de fls. 241/245 negou provimento ao recurso dos
exequentes para confirmar a aplicação da Lei n. 11.960/2009.
Todavia, a turma julgadora, ao receber o processo, nos termos
do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, modificou o referido acórdão,
determinando a aplicação das teses firmadas no RE 870.947/SE (Tema 810) e no REsp
1.492.221/PR (Tema 905), ou seja, juros moratórios calculados pela Lei n. 11.960/2009, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009788-71.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
3
correção monetária pelo IPCA-A, daí a necessidade de modificação também da
responsabilidade pelos encargos da sucumbência, com condenação da Fazenda do
Estado no pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00, diante da
disposição do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para
condenar a Fazenda do Estado no pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
FERREIRA RODRIGUES
Relator